Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752301-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: TATIANE ROBERTA DO COUTO RODRIGUES, RENATO LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de TATIANE ROBERTA DO COUTO RODRIGUES e RENATO LOPES RODRIGUES, indeferiu o pedido de penhora de parte da renda mensal da executada. Informa o agravante que ajuizou ação monitória visando ao recebimento de dívida escolar referente à filha da agravada, tendo sido constituído título executivo após a rejeição dos embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública. Relata que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram requeridas diversas medidas constritivas, com sucessivas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas, inclusive após pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Esclarece que a executada foi citada por edital e permaneceu inerte, razão pela qual os atos executivos foram impulsionados, culminando no bloqueio de valores posteriormente liberados por se tratarem de pensão alimentícia e benefício previdenciário recebido pela filha. Acrescenta que o agravado RENATO LOPES RODRIGUES também foi incluído no polo passivo, apresentou impugnação e teve liberados valores igualmente considerados impenhoráveis. Salienta que, diante da ausência de bens penhoráveis, renovou o pedido de penhora de percentual da renda da executada, medida indeferida pelo magistrado sob o fundamento de que a agravada aufere renda inferior a dois salários mínimos, o que inviabilizaria a constrição sem prejuízo à sua subsistência. Argumenta que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser relativizada quando demonstrado que o desconto de percentual razoável não compromete a dignidade do devedor, sobretudo diante da inexistência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive por sua Corte Especial, consolidou entendimento no sentido de admitir a penhora de parte da remuneração para quitação de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial, citando precedentes. Defende, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios segue a mesma orientação, permitindo a mitigação da regra prevista no art. 833, IV, do CPC quando esgotados os meios ordinários de execução e quando a penhora de parte do salário não compromete a subsistência do devedor. Colaciona julgados para reforçar a possibilidade de constrição de percentual da renda da agravada, ressaltando que a dívida decorre de prestação de serviços educacionais anteriormente fornecidos à filha da executada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de parte da renda da agravada, bem como o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida e permitir a adoção da medida constritiva pretendida. Preparo regular (ID 78818433). É a síntese do que importa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar na mitigação da regra de impenhorabilidade salarial reconhecida pelos tribunais e no risco de prosseguimento do feito executivo de forma indefinida. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A parte exequente se manifestou ao ID 255430846, requerendo a penhora de 30% do salário da executada. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido do exequente deve ser indeferido. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde de outubro de 2021. 4. No cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 5. "O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade". (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que é o que se vislumbra no caso concreto. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno não conhecido.(Acórdão 1634494, 07251864620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, observo que a executada é assalariada, auferindo, mensalmente, quantia líquida inferior a dois salários mínimos, conforme Infojud de ID 228939562. A penhora salarial, apenas com foco na satisfação da dívida, poderia sujeitar a requerida a prejuízos, vulnerando direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora dos alimentos percebidos pela EXECUTADA. Promovi a consultas ao sistemas Renajud e Infojud, em anexo. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em análise preliminar, contudo, não se encontram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ativo, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta, podendo ser relativizada quando os valores percebidos pelo devedor excedem o necessário à sua sobrevivência digna, permitindo, em caráter excepcional, a penhora de percentual de rendimentos para satisfação de dívida de natureza não alimentar. Entretanto, nesta fase de cognição sumária, não é essa a situação que se delineia nos autos. Conforme se extrai dos documentos constantes do processo de origem, a executada declarou expressamente encontrar-se desempregada, não havendo notícia de vínculo formal de trabalho ou salário fixo. Os extratos bancários juntados revelam apenas entradas esporádicas de valores de pequena monta, sem periodicidade e sem características de remuneração. Soma-se a isso a documentação social apresentada, que inclui histórico de benefício assistencial, relatórios do CRAS e comprovantes de despesas relativas aos filhos menores, evidenciando quadro de vulnerabilidade so Para além disso, também não se vislumbra a presença de perigo de dano. O cumprimento de sentença não se encontra na iminência de ser extinto e eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não esvazia a utilidade do processo, pois não impede o prosseguimento da cobrança. Havendo localização futura de bens penhoráveis ou sendo reformada a decisão pelo Tribunal, poderá o exequente requerer o imediato desarquivamento para adoção das medidas constritivas necessárias. Desse modo, não há urgência que justifique a concessão antecipada da providência excepcional pretendida. Não se justifica, portanto, o deferimento da medida liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator